Tribunal: TJMMG
Processo: 0000295-23.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM) E DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM) - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE - CONDUTA CARACTERIZADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000295-23.2017.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0000836-56.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 26/05/2022 Publicação: 13/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM) E DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM) – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE –CONDUTA CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Sérgio Cruz e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação para manter a r. sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo ex-Cb PM Paulo Sérgio Cruz, em face da decisão condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que condenou o recorrente, como incurso nas sanções dos arts. 319 e 326 do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Em data de 29 de maio de 2018, o Ministério Público denunciou o ora apelante pelos seguintes fatos e fundamentos (fls. 01 e 02 do Evento 2): No dia 28 de fevereiro de 2014, em Uberaba/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de oficio, para satisfazer interesse pessoal, bem como, revelou fato de que teve ciência em razão do cargo ou função e que deveria permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. Consta dos autos que, no dia 05 de junho de 2014, foi deflagrada pela Policia Civil de Minas Gerais a denominada “Operação PC 27/Legalidade III”, a qual resultou na prisão temporária de 25 investigados, dentro os quais se encontrava o ora denunciado, como membros de organizações criminosas distintas voltadas para a pratica de delitos. O denunciado foi preso naquela data em virtude de mandado de prisão cumprido em operação conjunta entre as Policias Civil e Militar, tendo a prisão sido convertida em preventiva, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ampla repercussão negativa junto a tropa de Uberaba e região, além de divulgação na imprensa. Ha que se ressaltar que a investigação desempenhada pela Polícia Civil contou com vasta interceptação telefônica do terminal móvel utilizado pelo denunciado, a qual demonstrou seu estreito relacionamento com os demais integrantes da quadrilha. Assim foi que, em 09 de setembro de 2014, o Ministério Publico da Comarca de Uberaba denunciou o ex-Cb. PM Paulo Sergio Cruz, a época policial militar, como incurso nas penas do art. 2°, §2°, da Lei 12.850/2013, reconhecendo-o como integrante de organização criminosa, assumindo a função de um dos mentores intelectuais e gestores do grupo. De acordo com aquele membro do "Parquet”, restara demonstrado nos autos, em especial nas conversas obtidas a partir da interceptação telefônica autorizada judicialmente, que o denunciado exercia a chefia da organização criminosa que se dedicava a pratica de roubos e furtos de veículos, cargas, estabelecimentos comerciais e residências, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos automotor. Ressaltou ter restado evidente que o denunciado era um dos “donos” da organização, já que coordenava suas atividades, definindo o que seria subtraído pelos membros da organização, o destino dado aos bens adquiridos pela pratica delituosa, bem como, os alvos a serem vítimas da organização. O ex-Cb foi ainda denunciado por ter-se dedicado a adulteração de chassi e placas de identificação de veículos automotores com o fim de comercializa-los para serem utilizados em locais distantes nos quais estariam isentos de fiscalização. Acrescentou aquele órgão de execução que, pelo fato de ser policial militar, o denunciado assumiu a responsabilidade por acompanhar as transmissões do Centro de Operações da PM (COPOM), por meio de rádios do tipo HT sintonizados na frequência da PM, avisando aos demais membros sobre riscos de eventual abordagem policial. Ainda destacou a intima relação do denunciado com Ronald Machado, tendo, inclusive participado ativamente da tentativa de homicídio do comparsa Wesley (fls. 230/252). Restou plenamente evidenciado nas investigações constantes destes autos que, o denunciado, então se utilizando da prerrogativa de policial militar, realizava o acompanhamento da rede de rádio da Policia Militar com o objetivo de salvaguardar a fuga dos comparsas. Nesse contexto, conforme desgravação dos áudios 9.0 a 11.0 constantes de fls. 354/355, no dia 28/02/2014, o denunciado obteve conhecimento de que seu comparsa estava com veículo Renault sem placa, com indicativo de ser produto de roubo e, em vez de adotar as providencias legais, monitorou a rede de rádio da polícia militar, passando as informações sobre a movimentação da polícia para Ronald e Natalino, o qual conduzia o veículo roubado, facilitando a sua fuga. O denunciado traiu seu dever de agir em razão de seu próprio envolvimento com a quadrilha dedicada a pratica de roubos e resgate de veículos produtos de crime. O denunciado, ao informar seu comparsa sobre a ação ou operação policial, deu-lhe oportunidade de escapar da intervenção policial. No dia 28/02/2014, as 00:41:50, o denunciado, na companhia de Ronald Machado, ligou para Natalino, avisando-o sobre o acionamento da PM por parte de moradores da rua os quais davam conta de um veículo Renault sem placa, tendo orientado o comparsa a evadir pela rodovia para evitar a abordagem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Paulo Cruz: “Natalino?” Natalino: “Oi” Paulo Cruz: “O pessoal da rua aqui ligou para a polícia e disse que tem um Renault sem placa passando na rua aqui, porque sem placa, porque a placa não bate”. Natalino: “Como e que e?” Paulo Cruz: “Os vizinhos, aqui da rua aqui, que nós conversamos aqui, ligou para a polícia e falou que... passou aplaca do carro para a polícia. Entendeu? Natalino: “Annn?” Paulo Cruz: “Aí consta que aplaca não e do carro, e a placa que você pôs, e não vai poder vir aqui, entendeu? Natalino: “Ahaamm.” Paulo Cruz: “Então cuidado então que ele vai caçar um Renault sem placa, você pega esse carro e vai para a BR. Natalino: “Pois e, mais tá na rua aqui, como e que nos vai fazer?” Paulo Cruz: “Não Polaco, é só você pegar o carro e ir sentido Santa Juliana e parar para frente ai. Não ficar dentro da cidade. Natalino: “Ahh, então é para sumir para lá?” Paulo Cruz: “É, para você não ficar dando bobeira aí, porque já falou que no bairro do Paulo aqui onde eu to aqui, tem um Renault andando sem placa”. Natalino: “E você?” Paulo Cruz: “Não, eu me viro. Eu vou subindo a pé aqui, encontro você, nos pega o carro e vai embora”. Natalino: “Então pega um moto taxi ai então e sobe lá para aquele... por exemplo, aquela rotató...aquela borracharia que nos pôs água ali no carro, por ali ne. Paulo Cruz: Isso, esconde o carro naquela borracharia lá então”. Natalino: ‘Pega um mototaxi e sobe pra lá então Paulo Cruz: “E você viu que tinha viatura àquela hora que nos passou no inferninho lá.... ” De acordo com o informe de interceptação da Polícia Civil sobre o áudio que se menciona (Volume I, fl. 12, verso): “Ronald liga para Natalino e diz para o mesmo sair da área, pois ele e o Paulo ouviram na rede COPOM que alguém teria denunciado a presença do carro deles na área e estava sem placa (COPOM enviou viatura para verificar)” Diante da moldura fática narrada, o denunciado ex-Cb. PM Paulo Sergio Cruz encontra-se incurso nos arts. 319 (prevaricação) e 326 (violação de sigilo funcional) c/c art. 79, todos do Código Penal Militar [...] A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2018 (Evento n. 3). Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, posteriormente, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa do ex-militar. Ao final da instrução foi realizado o interrogatório do réu. Na sessão de julgamento realizada dia 1º de julho de 2021, conforme ata constante do Evento n. 67, dada a palavra à representante do Ministério Público, Dra. Claudia Augusta Lopes de Mendonça, esta fez a narrativa dos fatos, conforme descrito na denúncia. Disse que o acusado procurou apenas justificar sua amizade com Ronald, um dos principais líderes da organização criminosa, mas não comprovou sua inocência; que o acusado tinha plenas condições de entender o caráter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ilícito dos fatos e das condutas atribuídas a ele, sendo, portanto, plenamente imputável; que, após a realização da perícia dos áudios extraídos das interceptações telefônicas, foi constatado que se trata da voz do acusado; e que a denúncia é muito específica e nada genérica como alegou o acusado. Por fim, requereu a condenação do réu pela prática dos delitos de prevaricação e violação de sigilo funcional (art. 319 e art. 326 do CPM). Dada a palavra à defesa do acusado, esta novamente alegou a inocência do ex-Cb PM Paulo Sérgio Cruz. Asseverou, com base no princípio da consunção, que o delito de prevaricação absorve o delito de violação de sigilo funcional. Asseverou, ainda, que a prova dos autos é falha, dúbia e não oferece a certeza necessária para uma condenação. Disse que a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu não restaram evidentes e comprovadas nos autos. Ao final, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. A sentença, datada de 13 de julho de 2021, do Conselho Permanente de Justiça, encontra-se acostada no Evento n. 78 SENT 1. Conforme consta do referido documento, o réu veio a ser condenado às penas de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas sanções do art. 319 do CPM, e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 326 do CPM, ambas em regime aberto, perfazendo um total de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção. A audiência de leitura da sentença foi realizada em 13/07/2021 (Evento n. 79 - ATA1). Inconformada, em 19 de junho de 2021, a defesa do réu interpôs recurso de apelação (Evento n. 81). As razões foram apresentadas em 27 de agosto de 2021 (Evento n. 90). Preliminarmente, a defesa do ex-militar arguiu a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, alegando que “entre a data do fato que se atribui ao acusado - 28 de fevereiro de 2014, e a data do recebimento da denúncia – 18.06.2018, decorreram 4 anos, 3 meses e 21 dias.” Ainda em sede de preliminar, arguiu a nulidade do feito em virtude da não realização de perícia na gravação telefônica utilizada para condenar o réu. Nesse sentido, requereu a reforma ou a cassação da sentença condenatória, visando à absolvição do réu, com base no princípio do in dubio pro reo, e, ainda, o retorno dos autos ao primeiro grau, para realização de perícia nos trechos por ela apontados. No mérito, insurgiu-se contra a condenação imposta ao acusado, argumentando que ele jamais praticou qualquer um dos crimes que lhe foram imputados, inexistindo prova que justifique a sua condenação (fls. 12). Disse que, ao contrário do informado no dia da audiência de leitura da sentença, o condenado nunca teve uma arma ilegal, já que adquiriu arma de fogo de um Sargento, a qual foi obtida através de um plano interno da Polícia Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse, ainda, que, embora a arma não possua o registro tradicional, mas apenas um controle interno feito pelo próprio Órgão Estadual, esse documento lhe garante plena licitude, não havendo que se falar em porte ilegal de arma de fogo, tampouco em existência de veículo produto de furto na residência do apelante, uma vez que ele era depositário fiel de uma moto. Asseverou que o acusado não possui nenhuma conduta que o desabone perante a Polícia Militar de Minas Gerais ou a sociedade e que o fato a ele imputado nestes autos não passa de uma perseguição para prejudicá-lo. Afirmou que as provas dos autos são fracas; que ficou nítida a inexistência de conduta criminosa por parte do réu; e que ele só tentou recuperar um bem que era seu, oportunidade em que solicitou ajuda a integrantes da PMMG, o que lhe foi negado. Afirmou, ainda, que o áudio interceptado pela Polícia civil era, na verdade, entre Ronald e Natalino e não entre o acusado e Ronald, o que por si só já o inocenta das acusações. Alegou que a sentença prolatada pelo juízo a quo sequer apontou se a ação ou omissão atribuída ao recorrente teve por finalidade a satisfação de interesse ou sentimento pessoal, ou seja, não foi demonstrado o elemento subjetivo do delito de prevaricação, sendo, pois, imperiosa a sua absolvição. Salientou que, na Justiça Comum, o acusado foi julgado pelos mesmos fatos imputados neste processo e, ao final, absolvido (Processo: 1.0701.13.038781-7/001). No que se refere à aplicação da pena pelo juízo de primeiro grau, pontuou que “a sentença primeva pecou ao apurar as circunstâncias judicias para assim exasperar a pena-base, uma vez que usou argumento genéricos para aplicar a pena-base acima do mínimo”. Ao final, requereu a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção para que o crime de prevaricação absorva o de violação de sigilo funcional. Requereu, ainda, a fixação das penas-base nos mínimos legais e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. As contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público se encontram no Evento n. 96. Preliminarmente, o Ministério Público afirmou que houve, de fato, a prescrição da pretensão punitiva em relação aos dois crimes, pelo quais restou condenado o ex-Cb PM Paulo Sérgio Cruz, uma vez que, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, houve um prazo superior a quatro anos. Quanto à segunda preliminar arguida pela defesa do réu, disse que não há que se falar em qualquer nulidade na gravação telefônica constante na denúncia. Disse que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 116.276/2014, foi realizada a perícia técnica, atendendo ao pedido da defesa e que tais documentos foram juntados no Evento n. 3 peças IPM 14, fl. 361. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, destacou que, no curso deste processo, o referido laudo sequer foi questionado pela defesa do ex-militar. No mérito, afirmou que não há qualquer contradição capaz de subsidiar a reforma da decisão que se deseja combater. Afirmou, ainda, que “o conjunto probatório demonstra que o apelante traiu seu dever funcional ao deixar de adotar providências em relação a um veículo possivelmente produto de crime, uma vez que estava com a placa adulterada, sendo claramente inferido na exordial que o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o fim especial de agir que caracteriza o crime de prevaricação, foi o interesse pessoal do apelante em favorecer os membros da quadrilha dedicada à prática de roubos e resgate de veículos produtos de crime com a qual tinha envolvimento.”. Disse que “as provas obtidas por meio das interceptações telefônicas são claras no sentido de comprovar o envolvimento do apelante com Ronald e outros autores de condutas criminosas e da prática das condutas delituosas apuradas nestes autos.”. Quanto ao argumento da defesa de que deve ser aplicado ao presente caso o princípio da consunção, afirmou que as condutas praticadas pelo apelante são distintas, uma omissiva e outra comissiva, sendo, portanto, impossível a aplicação do mencionado princípio. Ao final, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso “e que seja mantida a condenação do apelante, com a decretação de extinção da punibilidade em relação aos crimes de prevaricação e violação de sigilo funcional em razão da prescrição da pretensão punitiva.”. A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, opinou pela rejeição das preliminares arguidas pela defesa. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de Primeira Instância que condenou o ex-Cb PM Paulo Sérgio Cruz nas sanções dos arts. 319 e 326 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os requisitos necessários para sua admissibilidade. Percebe-se dos autos que o ex-Cb PM Paulo Sérgio Cruz foi condenado a uma pena de 2 (dois) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por ter cometido os crimes contidos nos arts. 319 (prevaricação) e 326 (violação de sigilo funcional) do Código Penal Militar (CPM). Pois bem. Preliminarmente, a defesa do ex-militar arguiu a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, alegando que “entre a data do fato que se atribui ao acusado - 28 de fevereiro de 2014, e a data do recebimento da denúncia – 18.06.2018, decorreram 4 anos, 3 meses e 21 dias.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em que pese o Ministério Público de primeiro grau ter corroborado com tal alegação, em sede de contrarrazões de apelo, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. Isso porque na lei processual penal militar não se computa, após a sentença condenatória, prazo prescricional anterior à data da instauração do processo. Nesse sentido, trago à colação trecho do lúcido e preciso parecer da eminente Procuradora de Justiça: [...] a exemplo da alteração do artigo 110, § 1º, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 12.234/2010, a lei processual penal militar nunca contou com essa espécie de prescrição, não se computando, após a sentença condenatória, prazo prescricional anterior à data da instauração do processo. Assim, o único lapso temporal a ser calculado até o momento nos presentes autos é o compreendido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível, nos termos do artigo 125, § 5º, do CPM. (g.n.) Conforme se extrai dos autos, o apelante foi condenado às penas de um 1 (um) ano de detenção pelo crime de prevaricação e de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção pelo delito de violação de sigilo funcional (Evento 78). Sendo assim, a prescrição se opera em 4 anos, conforme dispõe o art. 125, inciso VI, do CPM. Tendo a denúncia sido recebida em 18/06/2018 (Evento 4 - rece_denun19) e a sentença sido prolatada em 13/07/2021 (Evento 78), transcorreram menos de 4 anos entre os dois supracitados marcos interruptivos da prescrição. Desse modo, está claro que não houve decurso do prazo prescricional. Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do tema: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. FATOS OCORRIDOS EM 2011. VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando que os fatos ocorreram em 2011, aplica-se à hipótese a regra do § 1º, do art. 110, do Código Penal - CP, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, pois não é possível considerar como termo inicial do prazo prescricional data anterior à denúncia, não havendo falar em prescrição retroativa. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.376.233/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/4/2019) (g.n.) Com essas considerações, passo pela preliminar de prescrição retroativa suscitada pelo recorrente. No que tange à preliminar de nulidade do feito ante a não realização de perícia nas conversas telefônicas envolvendo o recorrente (Evento 90 - fls. 08/ 11), mais uma vez, razão não assiste ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Após analisar com acuidade os documentos trazidos nos autos, verifica-se que, ao contrário do que faz crer a defesa, houve de fato a realização da mencionada perícia. Conforme se extrai dos autos correlatos e dos documentos neles constantes, o apelante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar n. 116.276/2014, o qual deu ensejo ao IPM e do qual é possível verificar que foi realizada a perícia técnica nas conversas telefônicas a pedido da própria defesa do apelante. O laudo pericial de verificação/identificação de locutor em registros de áudio n. 2016-024-000210-024-004872486-39 está contido no Evento 3, peças de IPM 14, especificamente à fl. 361. Desse documento, é possível constatar que os diálogos em destaque foram, sim, submetidos à perícia, não havendo que se falar em nulidade de prova que foi judicialmente autorizada. Desse modo, passo pela segunda preliminar arguida pela defesa. Passo à analise do mérito recursal. Consta dos autos que, em 2014, foi deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais a “Operação PC 27/Legalidade III”, a qual resultou na prisão temporária de 25 investigados, entre eles o ora apelante, como integrante de uma organização criminosa voltada para a prática de delitos, mormente o roubo e furtos de veículos. Consta ainda dos autos que o ex-militar “tinha a tarefa de providenciar armas, rotas de fuga, bem como acompanhamento da rede de rádio da Policia Militar com objetivo de salvaguardar a fuga dos comparsas”. A investigação contou com vasta interceptação telefônica do terminal móvel utilizado pelo apelante, a qual teria demonstrado o seu envolvimento com os demais integrantes da quadrilha. Nesse sentido, examinando as provas dos autos, ao contrário do alegado pelo apelante, noto que foram comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos narrados na denúncia apresentada pelo Parquet. Dos depoimentos prestados pelas testemunhas, durante o Inquérito policial militar (IPM), no curso do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e em Juízo, conclui-se que o recorrente possuía estreito laço com os integrantes da organização criminosa, com posição de destaque. Vale destacar o depoimento do Delegado de Polícia Civil de Minas Gerais que esteve à frente das investigações policiais e que, durante o procedimento investigatório, confirmou a conduta criminosa perpetrada pelo ex-militar. Veja-se trecho do depoimento que foi confirmado em juízo: Foram colhidas fartas provas no inquérito policial em desfavor do mesmo, com vinculo associativo na associação criminosas que estava praticando vários crimes. Especificamente em relação ao Acusado (Cb PM Paulo Sérgio Cruz), ficou claro e evidente que ele estava envolvido em furtos e roubos de veículos, que estava envolvido na célula com sede na cidade de Santa Juliana, envolvido diretamente com Ronald TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Machado, Polaco, Helinho Neguinho, onde ficou demonstrado efetivamente diversos crimes: furto de carga, roubo, roubo a residência, onde eram divididas tarefas, e o Acusado era envolvido diretamente no furto de veículo. [...] O Acusado (Cb PM Paulo Sérgio Cruz)) tinha um vínculo associativo direto com Ronald Machado, mentor intelectual da quadrilha. E que inclusive na data em que uma guarnição da P2 foi alvejada, o mentor da quadrilha Ronald, estava, na casa do Acusado, localizada no Jardim Maracanã, monitorando a rede de rádio da PM. [...] Que a função do Acusado (Cb PM Paulo Sérgio Cruz) na organização criminosa seria de dar cobertura e apoio logístico, utilizando da sua prerrogativa de Policial Militar. Que essas informações foram obtidas através das interceptações telefônicas, cruzamento de diversos REDS contendo crimes da organização criminosa, bem como com as declarações de Helinho Neguinho nos procedimentos administrativos e do Paulo Sérgio da Silva, Paulinho Sequinho, junto a Subcorregedoria da Polícia Militar. Que na visão da Policia Civil, infelizmente, não restou dúvida sobre o envolvimento direto-e específico do militar acusado. Dos documentos acostados aos autos, extrai-se que o ex-militar assumiu a responsabilidade de acompanhar as transmissões do Centro de Operações da PM (COPOM), por meio de rádios do tipo HT sintonizados na frequência da PM, avisando aos demais membros se havia riscos de eventual abordagem policial. Desse modo, resta incontroverso que, por ser policial militar à época dos fatos, o ora recorrente obteve informações privilegiadas da PMMG mediante o acesso à rede rádio da Corporação, sendo prova cabal aquela relacionada à quebra de sigilo telefônico, já que foi a partir dela que se extraiu o diálogo contido na denúncia. No referido diálogo, o apelante, após tomar conhecimento das suspeitas levantadas sobre um veículo Renault que trafegava com placas adulteradas pelo Município de Uberaba/MG, imediatamente entrou em contato com a pessoa de nome “Natalino”, que integrava a organização criminosa destinada à prática de crimes de adulteração e furto de veículos, orientando-a a sair da cidade com o carro ou escondê-lo em uma borracharia para evitar que fosse autuado pela Polícia Militar. Conforme se nota do informe de interceptação da Polícia Civil (fls. 366), "Ronald liga para Natalino e diz para o mesmo sair da área, pois ele e o Paulo ouviram na rede COPOM que alguém teria denunciado a presença do carro deles na área e estava sem placa (COPOM enviou viatura para verificar)". Veja-se trecho do referido diálogo: Paulo Cruz: “Natalino?” Natalino: “Oi” Paulo Cruz: “O pessoal da rua aqui ligou para a polícia e disse que tem um Renault sem placa passando na rua aqui, porque sem placa, porque a placa não bate”. Natalino: “Como e que e?” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Paulo Cruz: “Os vizinhos, aqui da rua aqui, que nós conversamos aqui, ligou para a polícia e falou que... passou a placa do carro para a polícia. Entendeu? Natalino: “Annn?” Paulo Cruz: “Aí consta que a placa não e do carro, e a placa que você pôs, e não vai poder vir aqui, entendeu? Natalino: “Ahaamm.” Paulo Cruz: “Então cuidado então que ele vai caçar um Renault sem placa, você pega esse carro e vai para a BR. Natalino: “Pois e, mais tá na rua aqui, como e que nos vai fazer?” Paulo Cruz: “Não Polaco, é só você pegar o carro e ir sentido Santa Juliana e parar para frente ai. Não ficar dentro da cidade. Natalino: “Ahh, então é para sumir para lá?” Paulo Cruz: “É, para você não ficar dando bobeira aí, porque já falou que no bairro do Paulo aqui onde eu to aqui, tem um Renault andando sem placa”. Natalino: “E você?” Paulo Cruz: “Não, eu me viro. Eu vou subindo a pé aqui, encontro você, nos pega o carro e vai embora”. Natalino: “Então pega um moto taxi ai então e sobe lá para aquele... por exemplo, aquela rotató...aquela borracharia que nos pôs água ali no carro, por ali ne. Paulo Cruz: Isso, esconde o carro naquela borracharia lá então”. Natalino: ‘Pega um mototaxi e sobe pra lá então Paulo Cruz: “E você viu que tinha viatura àquela hora que nos passou no inferninho lá....” Como se nota, o recorrente agiu com dolo, quando repassou informação sigilosa com o claro intuito de proteger seu comparsa e livrá-lo de um possível flagrante. Vale destacar ainda o Informe de Intercepção de fl. 366, diálogo 11 (fl. 663 dos autos), no qual consta o seguinte trecho: "Ronald se encontra na casa do acusado e pede para o mesmo verificar na rede PM se tem movimentação de viaturas na área e repassa para o Borracheiro que está do outro lado da cidade". Ora, o ex-militar estava ciente a todo momento que o veículo Renault, utilizado por “Natalino” estava irregular e adulterado, compactuando desta maneira com o crime organizado, deixando de agir como policial militar, traindo a corporação a qual serviu, para, igualmente, praticar os delitos imputados a ele. Quanto à alegação, da defesa do apelante de que há uma contradição entre o relatório da Polícia Civil (Evento 3, peças ipm3, fl. 12v), no qual constou que a conversa em destaque deu-se entre Ronald e Natalino e o Laudo Pericial n. 2016-024-000210-024-004872486-39 (Evento 3, peças ipm 14, fl. 362), por sua vez, apontou que a voz constante da conversa pertencia ao apelante, também não merece acolhida. Ao analisarmos as transcrições dos diálogos, verifica-se que, na ligação anterior à conversa referida na denúncia, Ronald e o apelante combinaram de se encontrar, sendo que Ronald já estava em frente à residência do apelante (Evento 3, peças ipm14, fl. 354). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desta forma, conclui-se que o apelante estava em sua residência juntamente com Ronald no momento da conversa com Natalino, não sendo constatada qualquer contradição entre o relatório e a perícia. Assim, de forma semelhante ao juízo de primeiro grau, entendo “que o réu efetivamente praticou ambas as condutas objeto de imputação, os delitos de prevaricação e violação de sigilo funcional, sendo certo que se tratam de condutas distintas e que restaram sobejamente comprovadas pela prova dos autos”. Ao contrário do que alegou a defesa, há nos autos um conjunto probatório farto e contundente, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou dúvida quanto à autoria e à materialidade dos crimes imputados ao ex-militar. No meu modesto entendimento, o militar que se abstém da realização da conduta a que está obrigado, com a destinação específica de atender a sentimento ou interesse próprio, comete o delito de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM. Do mesmo modo, entendo que o policial militar que viola o segredo profissional, colocando em risco o sucesso das operações policiais, comete o delito previsto no artigo 326 do CPM. No tocante ao pedido da defesa de aplicação do princípio da consunção (Evento 90 - fls. 25/26) ao presente caso, entendo que restou evidenciado que, ao mesmo tempo em que o recorrente revelou informação que deveria ser mantida em sigilo, ele deixou de tomar as providências cabíveis em relação ao veículo clonado que trafegava pelas ruas de Uberaba/MG, apesar de saber perfeitamente quem o conduzia, o que caracteriza, de forma separada, os tipos penais previstos nos arts. 319 e 326, ambos do CPM, sendo impossível o acatamento do pleito. No que tange ao pedido de fixação das penas-base nos mínimos legais, entendo de maneira semelhante ao posicionamento contido no parecer exarado pela eminente Procuradora e Justiça de que “no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade”. As penas aplicadas ao apelante estão revestidas de razoabilidade, bem como foram observadas as circunstâncias previstas no art. 69 do Código Penal Militar, motivo pelo qual deixo de acolher o pedido defensivo. Por fim, indefiro o pedido da defesa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.714/98 às condenações por crimes militares. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a r. sentença primeva. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator